Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1004751-98.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: GILBERTO DE MIRANDA E EDUARDO DE MIRANDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por r Gilberto de Miranda e Eduardo de Miranda com a finalidade de sanar omissão existente na decisão que deferiu liminar, concedendo o efeito suspensivo ao Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.
Alegam a ocorrência de omissão em dois trechos da fundamentação. Primeiro, a decisão ressaltou que no auto de inspeção n.o 199312 foi observado que os bens foram utilizados na área ilegalmente desmatada, deixando de observar, contudo, que a alegação de boa-fé dos autores, ora Agravados, se sustenta justamente no fato de que eles não tinham como saber se a área havia sido desmatada ilegalmente ou não, a uma, porque foram contratados para o serviço de limpeza de pastagem (enleiramento), ou seja, de uma área já aberta , a duas, porque, se houve desmatamento ilegal, ele ocorreu em per íodo muito anterior à contratação dos agravados para a realização da prestação de serviço.
Sustentam que a segunda omissão ocorreu no momento em que a decisão a firmou que a conduta de boa-fé deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, sem observar, contudo, que os autores/agravados não são partes autuadas, logo, não terão o direito de demonstrar suas inocências senão por meio do socorro ao Poder Judiciário, sendo essa realidade, aliás, o que motivou a busca dos autores pela tutela judicial.
Defendem que não praticaram ilícito algum, pois foram contratados para enleirar um perímetro de área já aberta e antropizada, ou seja, onde já existia a criação de gado, por exemplo, conforme pode se perceber pelas imagens anexas onde é possível notar a presença de pastagem e cercas; considerando, ainda, que eles não tiveram sequer a oportunidade de provar isso à autoridade ambiental , já que não são partes do processo administrativo, tampouco tiveram a oportunidade de justificar o motivo da presença do maquinário na propriedade, ou seja, não lhes oportunizaram provar o que está sendo levado ao conhecimento do Poder Judiciário; mostra -se possível acolher o presente aclaratório, para o fim de corrigir a omissão da decisão ao conceder o efeito suspensivo ao recurso.
Dessa forma, requerem o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para fins de sanar a s omissões apontadas, tendo em vista que os agravados não tiveram oportunidade para exercer o contraditório na via administrativa.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 82455023, oportunidade em que requereram a rejeição dos embargos.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que os Recorrentes ajuizaram a Ação Declaratória de origem, com o objetivo de declarar a nulidade do termo de apreensão n.194863, lavrado pela SEMA.
Para tanto, alegam que, em 27/1/2021, após fiscalização na Fazenda Primavera, Município de Cláudia, a SEMA realizou a apreensão de seus tratores, 01 (um) trator de esteira marca Komatsu, modelo D65, adquirido em 1997, 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65 E 6B, adquirido em 2019 e 01 (um) trator de esteira, marca Komatsu, modelo D65-6B, ano 1986, conforme consta do Termo de Apreensão n. 194863.
Sustentam que foram contratados para realizar serviço de “enleiramento”, em uma área que já se encontrava aberta, sendo assim, penalizados com a apreensão dos tratores, embora estivessem de boa-fé, bem como que deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, a possibilidade de nomeação como fiéis depositários.
Dessa forma, requereram a concessão da liminar para que seja suspensa os efeitos do termo de apreensão 194863, permitindo a restituição dos tratores apreendidos e que sejam nomeados como fiéis depositários dos referidos bens até o fim do processo administrativo; a liminar foi deferida pela Magistrada de Primeiro Grau, oportunidade em que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento.
O efeito suspensivo foi concedido por esta Relatora, por entender que, quanto a nomeação de fiel depositário (...) considerando que a autoridade ambiental nomeou depositário fiel em apenas dois bens apreendidos, motivando o mencionado ato, em razão da impossibilidade de transporta-los, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.
No tocante a boa-fé, consignou que (...) Ademais, ainda que os Agravados possuam de boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais
A referida decisão embargada foi proferida com fundamento em recentes decisões do STJ acerca do assunto em sede de recurso repetitivo.
Contra a mencionada decisão, os embargantes opuseram o presente recurso alegando omissão:
a) Quanto a alegação de boa-fé dos autores, ora Agravados, que se sustenta justamente no fato de que eles não tinham como saber se a área havia sido desmatada ilegalmente ou não;
b) No momento em que a decisão a firmou que a conduta de boa-fé deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, sem observar, contudo, que os autores/agravados não são partes autuadas;
Ocorre que, não há omissão a ser sanada, objetivando os Recorrentes apenas rediscutir a matéria.
Como se sabe, a decisão que concedeu a liminar deve se limitar aos argumentos trazidos no recurso de agravo de instrumento, no qual não foi discutido os pontos levantados pelos Embargantes.
Ademais, repisa-se, tais argumentos devem ser analisados pela autoridade administrativa, além de que, quanto a alegação de que não é parte no processo administrativo, não deve prosperar, pois é proprietário dos bens apreendidos, sendo parte interessada em ingressar no feito.
Consoante mencionado na decisão embargada e de acordo com entendimento do STJ (...) após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).
Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.
Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.
Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos embargos de declaração.
Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 30 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora